Tribunal: TJSP
Processo: 1509805-76.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1509805-76.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante JOSIANE DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, conheceram dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los,
mantido o v. Acórdão em seus exatos termos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1509805-76.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 2249
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1509805-76.2019.8.26.0602/50000
EMBARGANTE: JOSIANE DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS
EMBARGADA: 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração - Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade a ser sanada - Rediscussão do mérito da
causa - Impossibilidade - Recurso improvido.
VOTO No 2249
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração opostos por JOSIANE DE FATIMA VIEIRA DOS
SANTOS,em face do v. Acórdão (fls. 233/245), que negou provimento
ao recurso da Defesa para manter a condenação da embargante, como
incursa no artigo 171 "caput" do Código Penal, ao cumprimento de um
ano, nove meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de dezessete dias-multa, no patamar mínimo.
Na petição de fls. 01/09 do
apenso, a embargante não indica qualquer omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1509805-76.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 2249
3
obscuridade a ser sanada, nos termos do artigo 619 do Código de
Processo Penal, pelo contrário, pretende rediscutir o mérito da causa ao
pleitear a nulidade do reconhecimento fotográfico, a absolvição por
fragilidade de provas, regime aberto, substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e prisão domiciliar, matérias
exaustivamente apreciadas pelo v. Acórdão (fls. 233/245) e que não
comportam alteração pela via estreita dos embargos.
Ante o exposto, conhece-se dos
embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantido o v.
Acórdão em seus exatos termos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR